Tribunal: TJDFT
Processo: 0001080-26.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RESCISÃO. ROL DO ARTIGO 581 DO CPP. TAXATIVIDADE.
1. Inviável conhecer de recurso se não houver hipótese legal que corresponda ao pleito da defesa, sobretudo porque o artigo 581, do CPP, é rol taxativo.
2. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO.